Tribunal: TCU
Processo: 030.408/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10345/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.408/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Silva Palma da Paz Pio (XXX.396.687-XX); Enzo Pinheiro Rodrigues dos Santos (XXX.931.995-XX); Francisco Narcélio Alves de Oliveira (XXX.910.427-XX); Gabriel dos Santos Ribeiro Martins (XXX.663.497-XX); João Vítor Flores da Silva (XXX.613.057-XX); Jullyo Cezar Machado de Souza (XXX.952.577-XX); Nelson Almeida da Penha (XXX.766.877-XX); Pablo Rezende Lopes Teixeira (XXX.656.566-XX); Ricardo Queiroz da Silva Gomes (XXX.511.657-XX); Rodrigo Toledo Rodrigues Hygino (XXX.576.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.